Tribunal: TJDFT
Processo: 0715206-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715206-66.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MURILLO LIMA DE JESUS, CLENIA RIBEIRO DUARTE RECORRIDO: WASHINGTON CAMILO DE JESUS RECORRENTE: CLENIA RIBEIRO DUARTE RECORRIDO: MURILLO LIMA DE JESUS, WASHINGTON CAMILO DE JESUS DECISÃO Mantenho a decisão precedente como lançada. Não foi comprovado qualquer equívoco ou erro no sistema de emissão de guias pelo recorrente. Ademais, o recurso não foi conhecido porque o recorrente recolheu apenas as custas processuais dispensadas em primeiro grau, deixando de recolher o preparo recursal. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora